Tribunal: TJBA
Processo: 0000612-26.2011.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000612-26.2011.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA LUZIA LOPES BARBOSA

Advogado(s)
:
ALAN CANDIDO DA SILVA

APELADO: LANDULFO VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ORLANDO ALVES SOLEDADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS. ANULAÇÃO DE VENDA IMÓVEL SUPOSTAMNETE OCORRIDA SEM OUTORGA UXÓRIA E SEM A DEVIDA PARTILHA DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. SENTENÇA RECORRIDA QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO AS PROVAS PRODUZIDAS NOS FEITOS PREVIAMENTE APENSADOS, NOTADAMENTE AQUELAS PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA E INSTRUÇÃO REALIZADA NO PROCESSO PRINCIPAL. RISCO DE PROFERIMENTO DE DECISÕES CONFLITANTES E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELATIVOS AOS DEMAIS PROCESSOS NESTE FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000612-26.2011.8.05.0231
, em que figuram como apelante CLAUDIA LUZIA LOPES BARBOSA e como apelado LANDULFO VIEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator

Salvador, .